Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Concedo oportunidade às agravantes de, no prazo legal, se manifestarem sobre os documentos juntos pela agravada com a resposta ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora